Tribunal: TJES
Processo: 5006533-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006533-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MACLAUDIO MENDES CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO DE NOVO MARCO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Maclaudio Mendes Cardoso contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, decorrente da imputação de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, fixando como novo marco temporal a data do fato para fins de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, com base em imputação de crime doloso ainda não transitada em julgado, para fins de alteração da data-base de benefícios na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da falta grave pelo cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 526.

A apuração de falta grave em sede de execução penal tem natureza administrativa-disciplinar, não se confundindo com o juízo penal de culpabilidade, e visa avaliar a conduta do apenado sob a perspectiva da disciplina carcerária e da confiança do Estado no processo de ressocialização.

Constatada a existência de indícios da prática de crime doloso no curso da execução – no caso, a suposta participação do agravante em organização criminosa (PCC), objeto da Ação Penal nº 5036600-25.2023.8.08.0035 – está caracterizada a infração disciplinar grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Comprovada a prática da falta, a fixação da data dos fatos como novo marco para a concessão de benefícios executórios está em conformidade com o art. 112, §6º, da LEP e com a jurisprudência do STJ (Súmulas 441, 534 e 535), não havendo ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A falta grave decorrente da prática de novo crime doloso no curso da execução penal prescinde do trânsito em julgado da respectiva ação penal, bastando a existência de indícios consistentes da infração.

O cometimento de falta grave autoriza a fixação de novo marco temporal para a concessão de benefícios da execução penal, com base nos arts. 52 e 112, §6º, da Lei de Execução Penal.

A apuração disciplinar em execução penal possui natureza autônoma e não conflita com o princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 112, §6º; CP, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 5º, XL.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ, HC n. 952.855/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 16/12/2024; STJ, HC n. 604.927, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/08/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006533-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MACLAUDIO MENDES CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006533-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MACLAUDIO MENDES CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MACLAUDIO MENDES CARDOSO
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que reconheceu a prática de falta grave por parte do agravante e fixou a data dos fatos como novo marco temporal para a obtenção de benefícios da execução.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que o reeducando seja absolvido na AP n.º 5036600-25.2023.8.08.0035, sob a alegação de que inexistem provas seguras da ocorrência dos fatos, devendo ser afastada a falta grave e, consequentemente, ser restabelecida a data para o alcance dos benefícios executórios
.

Pois bem.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, importante ressaltar que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No caso em análise, infere-se dos autos que o agravante, possui 03 condenações, pela prática de crimes de roubo, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio, perfazendo uma pena total de 60 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

O recorrente, no cumprimento de sua pena em regime fechado, na PEVV I, foi identificado por uma investigação do GAECO como integrante da facção criminosa PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC.

O conteúdo probatório constante da referida investigação deu origem a Ação Penal nº 5036600-25.2023.8.08.0035, razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal justifica a alteração da data-base para progressão de regime e outros benefícios, mas não impacta o marco temporal para concessão do livramento condicional, indulto e comutação de pena, conforme enunciados das Súmulas n. 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 112, §6º, da LEP, no que concerne à interrupção do prazo para obtenção dos benefícios da Execução.

Assim, considerando que a conduta perpetrada pelo agravante constitui falta grave, nos termos do art. 52, da Lei nº 7.210/1984, e em razão do disposto no art. 112, do mesmo diploma legal, o Juízo a quo determinou a fixação da data da prática da falta grave como novo marco temporal para obtenção de benefícios.

Agiu com acerto a Magistrada da Execução
,
devendo, portanto, a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra transcritos, dos quais comungo.

Ademais, como bem relatado pelo Órgão Ministerial,
“
caso a defesa queira questionar o mérito da participação do apenado na facção criminosa deverá o fazer na referida ação penal”
.

Isto posto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)